Tribunal: STF
Processo: ARE 1557184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.



    - É pacífico na jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores que a atuação do Poder Judiciário em certames seletivos e concursos públicos deve se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. Não cabe ao Judiciário, na hipótese, substituir-se à Administração nos critérios de seleção.



    - Somente em casos excepcionais, se demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, admite-se sua anulação pelo Poder Judiciário.



    - No caso concreto, não houve comprovação de maneira clara e inequívoca de que a banca examinadora agiu com ilegalidade, nem logrou o apelante comprovar a existência de erro grosseiro nas questões em que pretende a alteração de nota.



    - Cumpre destacar, no que se refere à alegação de que as disciplinas exigidas nas questões 32 e 62 extrapolariam o conteúdo programático, que razão não assiste ao apelante.



    - No que se refere à questão de n.º 32, é possível verificar que o conteúdo cobrado tem previsão no edital, especificamente no item 9.1, que trata das noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal (preservação de local do crime – ID 287286907 – pág. 52). Do mesmo modo, a questão de n.º 62 está englobada no edital no item 2.4, do Bloco II (Informática), que trata da edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice – ID 287286907 – pág. 52).



    - Ademais, havendo a previsão de determinado tema no edital, não é necessário o detalhamento exaustivo do assunto, sendo lícito que seja cobrado de forma global, consoante verificado no caso concreto. Precedente.



    - Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



     Ocorre que não houve comprovação de maneira clara e inequívoca de que a banca examinadora agiu com ilegalidade, nem comprovou a parte autora a existência de erro grosseiro nas questões em que requer alteração de nota.



    Neste sentido, destaco pontos da r. sentença:



    “(...) Os argumentos apresentados pela parte autora se baseiam em dois pontos: mais de uma resposta certa à questão 10 e na ausência da disciplina invocada nas questões 32 e 62 do conteúdo programático do Edital que poderia ser exigido na prova objetiva. Bem se vê, portanto, que o que pede a parte autora é exatamente a substituição da banca examinadora pelo juízo para avaliar o conteúdo das questões disponibilizadas, os critérios empregados na correção das provas e a resposta do gabarito oficial e não a averiguação da legalidade do procedimento. Ausente, assim, nos autos qualquer prova a indicar que a correção da prova da parte autora tenha se dado em dissonância com a legislação em vigor a viabilizar a anulação de questões de prova objetiva.” (ID 287287077)



    Cumpre destacar, no que se refere à alegação de que as disciplinas exigidas nas questões 32 e 62 extrapolariam o conteúdo programático, que razão não assiste ao apelante



    No que se refere à questão de n.º 32, é possível verificar que o conteúdo cobrado tem previsão no edital, especificamente no item 9.1, que trata das noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal (preservação de local do crime – ID 287286907 – pág. 52). Do mesmo modo, a questão de n.º 62 está englobada no edital no item 2.4, do Bloco II (Informática), que trata da edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice – ID 287286907 – pág. 52).



    Ademais, havendo a previsão de determinado tema no edital, não é necessário o detalhamento exaustivo do assunto, sendo lícito que seja cobrado de forma global, consoante verificado no caso concreto. [...]



     



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente